Tribunal: TJMT
Processo: 1046485-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046485-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA FERRARI - CPF: 871.493.381-00 (AGRAVANTE), NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - CPF: 077.648.968-29 (AGRAVADO), NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - CPF: 077.648.968-29 (ADVOGADO), XEROX DO BRASIL LTDA - CNPJ: 29.213.386/0039-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios. A sentença exequenda, proferida em ação declaratória, reconheceu a nulidade de redirecionamento de execução contra a autora, mas declarou prescritos os pedidos indenizatórios, condenando as partes, em sucumbência recíproca, ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.

Requerimentos do recurso: (i) extinção da execução ou adequação da base de cálculo dos honorários, sob fundamento de inexistência de título líquido e certo; (
ii
) limitação da base de cálculo ao valor do proveito econômico do pedido prescrito (R$ 80.000,00), afastando-se o valor da causa (R$ 431.086,59); e (
iii
) reconhecimento de violação ao princípio da causalidade e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, modificar a base de cálculo dos honorá
rios
advocatícios expressamente
fixada
na sentença transitada em julgado, sob alegação de desproporcionalidade ou erro de técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa transitou em julgado sem interposição de recurso voluntário pela parte interessada. A matéria encontra-se protegida pelo manto da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Em respeito ao princípio da fidelidade ao título, é vedado, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir critérios de julgamento ou modificar o mérito da decisão exequenda, conforme dispõem os
arts
. 507, 508 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.

Eventual alegação de desproporcionalidade, erro na fixação da base de cálculo (art. 85, § 2o, do CPC) ou enriquecimento sem causa deveria ter sido arguida em recurso de apelação no momento oportuno. Operada a preclusão, o título deve ser executado nos seus estritos termos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vera Lúcia Ferrari em face de Natal Camargo da Silva Filho, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, reconhecendo como devido o valor de honorários sucumbenciais e autorizando o prosseguimento da execução, inclusive com determinação de penhora eletrônica.

A Agravante alega, em síntese, que ajuizou ação declaratória visando
a
nulidade do redirecionamento de execução que a incluiu no polo passivo sem fundamento jurídico, formulando também pedido de danos materiais e morais no valor total de R$ 80.000,00, acessório ao pedido principal de natureza declaratória.

Sustenta que o Juízo de origem proferiu sentença de parcial procedência, acolhendo a tese principal da autora ao reconhecer a nulidade do redirecionamento, mas declarando prescritos os pedidos indenizatórios. Argumenta que, embora tenha vencido o objeto central da demanda, não houve condenação a seu desfavor, não houve proveito econômico da ré, não houve análise do mérito indenizatório e não houve condenação pecuniária.

Afirma que, em fase de cumprimento de sentença, o advogado da ré requereu honorários de sucumbência sobre o valor integral da causa (R$ 431.086,59), alegando percentual de 10% estipulado em sentença.

A Agravante impugnou a execução demonstrando: (i) a inexistência de título executivo líquido; (
ii
) a impropriedade da base de cálculo; (
iii
) a impossibilidade de sucumbência sobre pedido prescrito; (
iv
) a vedação ao enriquecimento sem causa; e (v) a violação do art. 85, §2o, CPC.

Argumenta que a decisão agravada contraria frontalmente o sistema processual, pois: (a) não existe valor exequível, sendo impossível admitir execução fundada em obrigação inexistente; (b) os honorários não podem incidir sobre o valor da causa, por erro de técnica e violação do art. 85, §2o, CPC; (c) o reconhecimento da prescrição impede a formação de sucumbência econômica; (d) a Agravante foi vencedora no objeto central da ação, havendo vedação à sucumbência invertida; (e) houve violação ao princípio da causalidade, pois a Agravante não deu causa ao processo; e (f) a decisão promove enriquecimento sem causa, violando o art. 884 do Código Civil.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a realização de penhora eletrônica e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a inexistência de título executivo judicial que ampare a execução promovida, extinguindo-se o cumprimento de sentença em curso.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecido que a condenação em honorários sucumbenciais deve restringir-se apenas à parte em que a Impugnante efetivamente sucumbiu
(pleito indenizatório de R$ 80.000,00), afastando-se qualquer cobrança sobre o valor da causa ou sobre parcelas em que obteve êxito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela
Desa
. Clarice Claudino da Silva, em substituição legal (ID 337986881), sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, ante a imutabilidade da coisa julgada.

Em contrarrazões (ID 339269872),
o Agravado pugna
pelo desprovimento do recurso, asseverando que a sentença transitou em julgado sem que a Agravante interpusesse recurso de apelação questionando a base de cálculo dos honorários, operando-se a preclusão máxima e a coisa julgada material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por Vera Lúcia Ferrari em face de Natal Camargo da Silva Filho, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, reconhecendo como devido o valor de honorários sucumbenciais e autorizando o prosseguimento da execução, inclusive com determinação de penhora eletrônica.

Pois bem.
A controvérsia
cinge-se à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

A Agravante insurge-se contra a execução de honorários calculados sobre o valor da causa (R$ 431.086,59), argumentando que tal critério é desproporcional, uma vez que obteve êxito no pedido principal (anulatório) e apenas sucumbiu, por prescrição, nos pedidos indenizatórios (R$ 80.000,00).

Sem razão a Agravante.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença exequenda, proferida na fase de conhecimento, possui o seguinte dispositivo, conforme transcrito pelas partes e confirmado na decisão liminar:

"
Considerando a sucumbência recíproca das partes, CONDENO ambas ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 50%, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
." (grifei
)

É fato incontroverso que a referida sentença transitou em julgado, não tendo a ora Agravante interposto recurso de Apelação para questionar o critério de fixação da verba honorária (percentual sobre o valor da causa) ou a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O ordenamento jurídico pátrio é regido pelo princípio da segurança jurídica, materializado no instituto da coisa julgada. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, "
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
".

A
inda
, o art. 507 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". E, de forma ainda mais específica, o art. 508 dispõe que "
Transitada em julgado
à
decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
".

Portanto, o momento oportuno para a Agravante alegar a desproporcionalidade da base de cálculo, a suposta violação ao art. 85, § 2o, do CPC, ou a aplicação dos princípios da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, era a fase de conhecimento, por meio do recurso de apelação.

Ao deixar transcorrer
in albis
o prazo recursal, a Agravante permitiu a formação do título executivo judicial nos exatos termos em que ora é executado. A fase de cumprimento de sentença deve estrita fidelidade ao título que a ampara, sendo vedado ao
juízo da execução modificar os parâmetros fixados na fase de conhecimento,
sob pena
de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

"A liquidação e a execução de sentença devem observar, estritamente, o comando exequendo, sendo vedada a rediscussão da lide ou a modificação do mérito da decisão, por força da preclusão e da coisa julgada (
arts
. 502, 507 e 509, § 4o, do CPC/2015)." (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.830.568/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/11/2021).

Ainda que se pudesse cogitar,
ad
argumentandum
tantum
, que a fixação sobre o valor da causa tenha sido técnica e eventualmente inadequada diante do proveito econômico ou da sucumbência recíproca, tal vício (
error
in
j
udicando
) foi sanado pela preclusão máxima. Não se trata de erro material ou de cálculo (art. 494, I, CPC), mas sim de critério de julgamento acobertado pelo manto da imutabilidade.

Acolher a pretensão da Agravante neste momento processual implicaria em rescindir a sentença transitada em julgado pela via transversa da impugnação ao cumprimento de sentença, o que é juridicamente inadmissível.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a preclusão para produção de prova pericial e homologando os cálculos apresentados pela parte exequente, com a fixação do débito e condenação em honorários advocatícios. II. Questão em discussão
2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença,
seria possível reabrir a discussão acerca de erro material e alegado excesso de execução; e (
ii
) saber se a negativa de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, diante da ausência de pagamento dos honorários periciais e da preclusão
consumativa
já reconhecida. III. Razões de decidir 3. As preliminares relativas à preclusão
consumativa
e à coisa julgada formal foram analisadas conjuntamente com o mérito, por estarem intimamente entrelaçadas com o objeto recursal. 4. A preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença foi expressamente reconhecida por decisão transitada em julgado, impedindo a rediscussão da correção dos cálculos. 5. O erro material alegado não se confunde com reavaliação de critérios jurídicos já definidos, sendo inaplicável o art. 494, I, do CPC. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que somente vícios aritméticos evidentes podem ser considerados erros materiais passíveis de correção. 7. Os cálculos homologados observaram a tese do Tema 677 do STJ, não havendo violação à coisa julgada ou aos critérios legais de atualização. 8. A ausência de pagamento dos honorários periciais previamente arbitrados implicou
preclusão

consumativa
do direito à produção da prova, não configurando cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese
9
. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão do quantum exequendo após o reconhecimento judicial da preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença.
2
. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial quando a parte interessada deixa de adimplir os honorários periciais fixados, operando-se a preclusão
consumativa
." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
223, 494, I, 507)
. (RAC no. 1038096-16.2025.8.11.0000, julgado em 21/01/2026, Relatora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
)

Por fim,
ainda que se pudesse cogitar da análise da adequação da base de cálculo dos honorários
,
o que não se admite diante da coisa julgada, a alegação de que a prescrição dos pedidos indenizatórios afastaria a sucumbência não prospera.

A extinção do processo sem resolução de mérito, por qualquer fundamento, inclusive prescrição, gera sucumbência para a parte cujo pedido foi rejeitado, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. A sentença reconheceu expressamente a sucumbência recíproca: a Agravante venceu no pedido declaratório (nulidade do redirecionamento) e sucumbiu nos pedidos indenizatórios (declarados prescritos).

Portanto, a fixação de honorários recíprocos, com base no valor da causa que engloba todos os pedidos formulados, encontra respaldo na sistemática processual e na discricionariedade do julgador quanto à escolha da base de cálculo prevista no art. 85, § 2o, do CPC.

Dessa forma, correta a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução com base nos parâmetros expressamente fixados no título judicial (10% sobre o valor da causa).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026